Tribunal: TJSP
Processo: 2245001-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO –PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE PRATICOU O DELITO CONTRA SUA PRÓPRIA MÃE E IRMÃ, SENDO UMA DELAS, INCLUSIVE, DESNECESSARIAMENTE AGREDIDA DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – FATOS DE EXTREMA GRAVIDADE E QUE DEMANDAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO PARA RESGUARDAR À

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO –PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE PRATICOU O DELITO CONTRA SUA PRÓPRIA MÃE E IRMÃ, SENDO UMA DELAS, INCLUSIVE, DESNECESSARIAMENTE AGREDIDA DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – FATOS DE EXTREMA GRAVIDADE E QUE DEMANDAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO PARA RESGUARDAR À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS – CRIME DOLOSO CUJA SANÇÃO CORPORAL MÁXIMA EM ABSTRATO EXCEDE A 04 ANOS – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2245001-92.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jardinópolis, em que é paciente HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
e Impetrante ALEXANDRO JOÃO DE MORAES FALEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245001-92.2020.8.26.0000 - Voto no 51838
2
Voto no 51838
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2245001-92.2020.8.26.0000
Comarca: JARDINÓPOLIS - (Processo no 1500390-68.2020.8.26.0300)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Alexandro João de Moraes Faleiros
Paciente: Humberto Pereira da Silva
Corréus: Jonathas Leme Estevam de Oliveira e Marlon Junior Dias
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS
–
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
–PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA – PACIENTE QUE PRATICOU O DELITO CONTRA SUA
PRÓPRIA
MÃE
E
IRMÃ,
SENDO
UMA
DELAS,
INCLUSIVE,
DESNECESSARIAMENTE AGREDIDA DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA –
FATOS DE EXTREMA GRAVIDADE E QUE DEMANDAM A MANUTENÇÃO DA
MEDIDA EXTREMA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO
PARA RESGUARDAR À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS
OFENDIDAS – CRIME DOLOSO CUJA SANÇÃO CORPORAL MÁXIMA EM
ABSTRATO EXCEDE A 04 ANOS – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS
ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE –
ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Alexandro João de Moraes
Faleiros impetra habeas corpus em favor de HUMBERTO
PEREIRA DA SILVA, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da 1a
Vara da Comarca de JARDINÓPOLIS, nos autos do Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245001-92.2020.8.26.0000 - Voto no 51838
3
no 1500390-68.2020.8.26.0300, em que decretada a prisão
preventiva.
Sustenta, em síntese, que o r. decisum carece
de fundamentação idônea, porquanto ausentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressalta,
também,
as
condições
pessoais
favoráveis
ostentadas pelo paciente. Aduz, ainda, que a liberdade do
paciente não acarretará risco para a ordem pública,
tampouco importará em prejuízo para a instrução processual
ou eventual aplicação da lei penal. Requer, assim, a
revogação da prisão preventiva, com imediata expedição de
alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 161/162).
Dispensadas as informações da apontada
autoridade coatora, o douto Procurador de Justiça, Dr.
Carlos Alberto Hernández Júnior, opina pela denegação da
ordem (fls. 166/169).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Persistem os requisitos autorizadores da
prisão preventiva.
HUMBERTO está sendo processado pela
suposta
prática
do
crime
de
roubo
duplamente
circunstanciado, porque, no dia 04 de maio de 2020, agindo
em concurso e previamente ajustado com JONATHAS LEME
ESTEVAM DE OLIVEIRA, MARLON JUNIOR DIAS e outro
indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em
proveito comum, diversos bens e dinheiro; pertencentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245001-92.2020.8.26.0000 - Voto no 51838
4
Fernanda Pereira Vedovato e Arlete Maria Pereira.
Há provas da materialidade e suficientes
indícios da autoria.
E ante o quadro que permeia a celeuma,
hígidos os fundamentos que arrimaram a medida constritiva
de liberdade.
Os fatos são de extrema gravidade e desvelam
a personalidade desajustada e perigosa de HUMBERTO,
sendo imperiosa a manutenção da medida extrema, não só
para a garantia da ordem pública, mas também para
resguardar a integridade física e psicológica das ofendidas,
prevenindo-se a reprodução de novas condutas ilícitas.
Pese sua primariedade, não se pode perder de
vista que, em conluio com outros 03 (três) indivíduos, o
paciente orquestrou verdadeiro esquema de rapina contra
sua própria mãe e irmã.
Não bastasse, houve o emprego valeram de
arma de fogo para subjugar as vítimas, e uso de violência
desmedida e desnecessária contra uma delas, no caso
Fernanda, que foi segurada pelo pescoço e esmurrada
durante a ação criminosa.
Evidente, portanto, o risco social que pode
advir da colocação do paciente em liberdade, não se
mostrando cabíveis nem suficientes, na hipótese, quaisquer
das medidas alternativas ao cárcere.
No mais, em se cuidando de crime doloso cuja
sanção corporal máxima excede a 04 anos, admissível a
segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245001-92.2020.8.26.0000 - Voto no 51838
5
Ressalta-se
que
predicados
subjetivos
favoráveis não importam na imediata concessão da liberdade
provisória, quando claros os pressupostos legitimadores da
contenção processual (STJ, HC 254.792/SP Min. Marco
Aurélio Bellizze Dje 02.04.2013).
Por via de consequência, analisando as
circunstâncias do caso, não se vislumbra o constrangimento
ilegal apontado.
Conduto, em observância ao disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
deverá ser reavaliada pelo douto Juízo a necessidade da
manutenção da coarctação da liberdade do paciente, a cada
90 dias, sob pena de torná-la ilegal.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator